Tribunal: TJMT
Processo: 1010116-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, §§ 1o E 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/64, decorridos 5 dias da execução da liminar de busca e apreensão, sem o pagamento da integralidade do débito pelo devedor, consolidam-se a propriedade e a posse plena em favor do credor fiduciário.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010116-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Cabimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (AGRAVANTE), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, §§ 1
o E
2o, DO DECRETO-LEI No 911/69
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/64, decorridos 5 dias da execução da liminar de busca e apreensão, sem o pagamento da integralidade do débito pelo devedor, consolidam-se a propriedade e a posse plena em favor do credor fiduciário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão movida contra CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR, deferiu a liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, ate decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio
on line
do valor do bem.

Alega que a decisão agravada feriu a prerrogativa de uso e plena disposição do bem, conforme determina o Decreto-Lei n° 911/69.

Defende que não há razão para vedação da retirada do bem da comarca após escoado o prazo de cinco dias contados da execução liminar. Portanto, totalmente possível e legal a remoção e venda do veículo, desde que respeitado o prazo de 05 (cinco) dias para depósito do valor do débito na sua integralidade, qual seja, parcelas vencidas e vincendas, além de honorários e custas processuais.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada com a autorização de retirada do veículo da comarca e consolidação da posse do bem.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento
interposto por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão movida contra CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR,
deferiu a liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a vedação de retirada do veículo da comarca.

Com efeito, com o advento da Lei n° 10.931/04, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor passou a ocorrer logo no início do processo, exatamente 5 dias após o cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3°, §1°, do Decreto-Lei n° 911/69,
verbis
:

“Art. 3o - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1o - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004)

§ 2o - No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei n° 10.931, de 2004) § 3o - O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar (Redação dada pela Lei n° 10.931, de 2004) (...)”.

Depreende-se, portanto, a necessidade de resguardar o direito da agravada de pagar dentro do prazo legal de 5 dias, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.

Assim, caso o devedor fiduciante não pague a dívida no prazo legal, o credor está autorizado retirar o veículo da comarca, bem como vendê-lo independentemente de autorização judicial, basta que constate a inércia do devedor.

No caso, a decisão agravada assim registrou (Id 30070856):

“Vistos, etc.

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, conclusos.

Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo:

Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim,
Defiro
a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação,
até decorrer o prazo de purgação de mora
, sob pena de bloqueio on line do valor do bem
. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC.

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO.

Dê-se ciência ao Requerido,
que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3o § 2o da Lei n. 10.931/04)
.
Caso não ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária.

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.

Intime-se.

Cumpra-se.
”. (g.n)

Da análise da decisão, nota-se que fora observado o procedimento disposto no Dec.Lei n° 911/69, porquanto a vedação de retirada do bem da Comarca se limitou ao prazo de 5 dias da execução da liminar.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CREDOR FIDUCIÁRIO – RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA- EXIGÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE PLENA DO BEM – POSSIBILIDADE – PRUDENTE ARBÍTRIO DO MAGISTRADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na espécie, não se verifica qualquer mácula ou medida desarrazoada no tocante a simples exigência de que a retirada do bem da comarca ocorra apenas após a consolidação da propriedade em nome do credor, ou seja,
após o decurso do prazo que o devedor dispõe para purgar a mora.
Como cediço, após o prazo da purgação da mora, a posse do bem será consolidada em definitivo em favor do credor, de modo que, a medida em questão busca apenas imprimir segurança às partes” (TJMT. AI 1005977-46.2018.8.11.0000. RELATORA: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –DEFERIMENTO DA LIMINAR – VEÍCULO

- RETIRADA DA COMARCA DE

ORIGEM DA AÇÃO – POSSIBILIDADE

APÓS

DECORRIDO O PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR – CINCO DIAS DA

EXECUÇÃO DA LIMINAR - §§1o E 2o DO ART. 3o DO DEC. LEI 911/69 - RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.
Ultrapassado o prazo de 05 dias da execução da liminar

sem que o devedor tenha pago a integralidade da dívida
, serão consolidadas

a

propriedade e

a posse

plena e

exclusiva do veículo

no patrimônio

do credor

fiduciário

(art. 3o,

§§ 1o e 2o,

do Decreto-Lei

n.

911/69), ocasião em que ele poderá levá-lo para onde lhe convier, sem necessidade de autorização judicial prévia” (TJMT. AI

1002728-58.2016.8.11.0000. RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017) (g.n)

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI No 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI No 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA ENQUANTO DURAR O PRAZO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua venda antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora. O prazo da execução da liminar tem início após a citação” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004773-67.2018.8.11.0000, relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CREDOR FIDUCIÁRIO – RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA- EXIGÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE PLENA DO BEM – POSSIBILIDADE – PRUDENTE ARBÍTRIO DO MAGISTRADO- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na espécie, não se verifica qualquer mácula ou medida desarrazoada no tocante a simples exigência de que a retirada do bem da comarca ocorra apenas após a consolidação da propriedade em nome do credor, ou seja, após o decurso do prazo que o devedor dispõe para purgar a mora. Como cediço, após o prazo da purgação da mora, a posse do bem será consolidada em definitivo em favor do credor, de modo que, a medida em questão busca apenas imprimir segurança às partes” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1009567-31.2018.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 19.12.2018, DJE 22.01.2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DA LIMINAR – VEÍCULO - RETIRADA DA COMARCA DE ORIGEM DA AÇÃO – POSSIBILIDADE APÓS DECORRIDO O PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR – CINCO DIAS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR - §§1o E 2o DO ART. 3o DO DEC. LEI 911/69 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ultrapassado o prazo de 05 dias da execução da liminar sem que o devedor tenha pago a integralidade da dívida, serão consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor fiduciário (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n.

911/69), ocasião em que ele poderá levá-lo para onde lhe convier, sem necessidade de autorização judicial prévia” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1002728-58.2016.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 01.02.2017, DJE 07.02.2017).

Logo, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre se o devedor, em cinco dias, a partir da ciência da execução da liminar, não saldar o valor pendente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e mantém-se a decisão agravada que vedou a retirada do veículo apreendido pelo prazo de 5 dias, contados do cumprimento da liminar e citação do requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020